Tribunal: STF
Processo: HC 253506
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Hugo Monge Chaves Junior contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 8).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 5/4/2023, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter incorrido nos crimes capitulados nos artigos 2º, caput e § 2º, e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, c/c o art. 1º, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/1990.



    Consta, ainda, na sentença, que o paciente respondeu o processo preso e ao final da instrução houve a revogação de prisão preventiva por aquele juízo. Todavia, o TJRO restabeleceu a prisão do acusado.



    Neste writ, a defesa afirma que o paciente está em livramento condicional no curso de execução provisória da pena privativa de liberdade e que a apelação interposta da sentença ainda não foi julgada. Alega a existência de constrangimento ilegal por já ter o paciente cumprido 93% da pena em execução provisória e faltarem apenas 3 meses e 21 dias para o término da execução. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem com a expedição de salvo-conduto e o recolhimento do mandado de prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    No caso, o constrangimento não se mostra com a nitidez imprimida na inicial, demandando uma avaliação mais detalhada dos elementos de convicção trazidos ao feito. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal”. (edoc. 8, p. 3)  



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ainda que superado esse óbice, observa-se que a decisão do Tribunal que determinou o restabelecimento da prisão do acusado considerou a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública, notadamente pela necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso integrante de duas conhecidas facções criminosas de altíssima periculosidade no Estado (edoc. 5, p. 23).



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente